Tribunal: TCU
Processo: 008.868/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 053/1997, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 320562, funçãonull, que teve como objeto IMPLANTACAO NO ESTADO DE MINAS GERAIS O PROGRAMA SOLIDARIO/TORIBA. (no da TCE no sistema: 3062/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1671/2025-TCU-Plenário Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 2o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 008.868/2025-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlaile Jesus Pedrosa (XXX.902.546-XX); Joao Pinto Ribeiro (XXX.342.806-XX); Secretaria de Estado de Esportes - Secretaria de Esportes (extinto) (19.136.415/0001-15). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Estado de Esportes - Secretaria de Esportes (extinto). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.